Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001761-65.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DALCILENE DA COSTA AQUINO - CPF: 055.427.521-01 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), R. L. A. F. (AGRAVANTE), DALCILENE DA COSTA AQUINO - CPF: 055.427.521-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme consta do artigo 1.021 do CPC, o recurso de agravo interno somente é cabível contra decisão unipessoal, proferida pelo relator, não sendo conhecido, quando interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ryan Lucas Aquino Ferreira, representado por sua genitora, Dalcilene da Costa Aquino, contra o acórdão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que neguei provimento ao arbitramento da verba sucumbencial, ante a vedação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que, em que pese aos precedentes do TJMT, pelos quais a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, e a consequente alteração do art. 134 da CRFB, que a equiparou às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista a manifestação do próprio STF, em sentido contrário.

Alega, por fim, que a referida verba sucumbencial é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição, e não ao pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio, de modo que o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para condenar o ente municipal e o estadual, nos honorários advocatícios.

A parte agravada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (Id.157499183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto contra
acórdão
proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Contudo, nos termos do art. 1.021 do CPC, o Agravo Interno, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Diante disso, denota-se que um dos requisitos de admissibilidade, do Agravo Interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido, ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator.

In casu,
a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno para hostilizar acórdão, proferido pelo colegiado (id. 147334167), razão pela qual, não pode ser admitido.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. (TJ-MT 10007580320208110026 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado." (TJMT AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, porque
ausente os pressupostos de admissibilidade.

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo Interno,
porque manifestamente inadmissível, já que interposto contra decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023